Tribunal: STJ
Processo: 1024624-30.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715756 - SP(2024/0297102-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BMA - CONSEG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME
: CUSTOMIZA ENERGIA LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
DEBORA DO CARMO MARTINS GUEDES - MG180813
HOMERO LEONARDO LOPES - MG054714
ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - MG086359
AGRAVADO
: CMA CGM SOCIETE ANONYME
REPR. POR
: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
PEDRO LUIZ MONTENEGRO DA COSTA - RJ228747
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
EM TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. ÓBICE
DEMURRAGE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ E INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstrada
vulneração ao
I, do CPC, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por
art. 373,
impossibilidade de apreciação de honorários na fase de admissibilidade.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança de sobre-estadia (demurrage) de
contêiner, em razão de devolução extemporânea após o término do free time.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, fixando
correção monetária desde a distribuição, juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para 15% sobre
o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão e ausência de
fundamentação específica quanto ao ônus probatório do autor (arts. 1.022,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC); (ii) saber se a cobrança foi julgada
procedente sem prova idônea do fato constitutivo, em violação ao
do CPC;
art. 373
(iii) saber se houve inadequada valoração da prova, à luz do
do CPC; (iv)
art. 371
Documento eletrônico VDA55100955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c9d048a-3544-4de8-91e3-b81d8526045e

saber se faltaram documentos essenciais à inicial, em afronta aos arts. 434 e 435 do
CPC; e (v) saber se incidiu o
do
por ausência de documento
art. 283
CPC/1973
indispensável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão enfrentou os
pontos relevantes, reconhecendo a comprovação dos fatos constitutivos e o
encargo da ré quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo, além de
dispensar instrumento contratual assinado diante dos usos e costumes marítimos.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação aos arts. 371 e 373
do CPC, pois a reversão do entendimento demandaria reexame do acervo fático-
probatório.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 283 do
e 434 e 435 do
CPC/1973
CPC, porque a conclusão sobre a suficiência dos documentos essenciais e do
conhecimento de embarque (BL) não pode ser revista em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer, em parte, do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão nem ausência de fundamentação
específica, à luz dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de provas quanto à suficiência
dos documentos e à valoração probatória (arts. 371 e 373, I, do CPC). 3. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão sobre a indispensabilidade e a
complementação de documentos (art. 283 do
e arts. 434 e 435 do CPC).
CPC/1973
CPC, arts. 1.022, § 1o, II, 489, § 1o, IV, 371, 373,
Dispositivos relevantes citados:
I, 434, 435 e 85, § 11; CPC/1973, art. 283.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c9d048a-3544-4de8-91e3-b81d8526045e

Documento eletrônico VDA55100955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7c9d048a-3544-4de8-91e3-b81d8526045e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715756 - SP (2024/0297102-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BMA - CONSEG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME
: CUSTOMIZA ENERGIA LTDA.
ADVOGADOS
: FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
DEBORA DO CARMO MARTINS GUEDES - MG180813
HOMERO LEONARDO LOPES - MG054714
ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - MG086359
AGRAVADO
: CMA CGM SOCIETE ANONYME
REPR. POR
: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
PEDRO LUIZ MONTENEGRO DA COSTA - RJ228747
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
EM TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. ÓBICE DA
DEMURRAGE
SÚMULA N. 7 DO STJ E INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não demonstrada
vulneração ao
I, do CPC, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por
art. 373,
impossibilidade de apreciação de honorários na fase de admissibilidade.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança de sobre-estadia (demurrage) de
contêiner, em razão de devolução extemporânea após o término do free time.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, fixando
correção monetária desde a distribuição, juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários para 15% sobre o
valor da condenação.
Documento eletrônico VDA53862268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: fbf80f96-db29-450a-a202-2e2e4efb3894

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão e ausência de
fundamentação específica quanto ao ônus probatório do autor (arts. 1.022, parágrafo
único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC); (ii) saber se a cobrança foi julgada procedente
sem prova idônea do fato constitutivo, em violação ao
do CPC; (iii) saber se
art. 373
houve inadequada valoração da prova, à luz do
do CPC; (iv) saber se
art. 371
faltaram documentos essenciais à inicial, em afronta aos arts. 434 e 435 do CPC; e
(v) saber se incidiu o
do
por ausência de documento
art. 283
CPC/1973
indispensável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão enfrentou os pontos
relevantes, reconhecendo a comprovação dos fatos constitutivos e o encargo da ré
quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo, além de dispensar instrumento
contratual assinado diante dos usos e costumes marítimos.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação aos arts. 371 e 373
do CPC, pois a reversão do entendimento demandaria reexame do acervo fático-
probatório.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 283 do
e 434 e 435 do
CPC/1973
CPC, porque a conclusão sobre a suficiência dos documentos essenciais e do
conhecimento de embarque (BL) não pode ser revista em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer, em parte, do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão nem ausência de fundamentação específica,
à luz dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de provas quanto à suficiência dos
documentos e à valoração probatória (arts. 371 e 373, I, do CPC). 3. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão sobre a indispensabilidade e a
complementação de documentos (art. 283 do
e arts. 434 e 435 do CPC).
CPC/1973
CPC, arts. 1.022, § 1o, II, 489, § 1o, IV, 371, 373, I,
Dispositivos relevantes citados:
434, 435 e 85, § 11; CPC/1973, art. 283.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CUSTOMIZA
ENERGIA LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por não demonstrada
vulneração ao
I, do Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7
art. 373,
Documento eletrônico VDA53862268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: fbf80f96-db29-450a-a202-2e2e4efb3894

do STJ, e por impossibilidade de apreciação de honorários na fase de admissibilidade
(fls. 485-487).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ), que o
inconformismo requer reexame de provas e cláusulas contratuais (Súmulas n. 7 e n. 5
do STJ).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 426):

TRANSPORTE INTERNACIONAL MARÍTIMO - Cobrança de “
”-
demurrages
Atraso na Devolução de Contêiner - Ultrapassado o
Ré que não cumpriu
free time -
com o prazo de restituição do contêiner - Ônus que lhe competia:
- De rigor a improcedência da ação de restituição de valores pagos a título de
, se restou comprovado nos autos que a ré ultrapassou o período livre (free
demurrage
time), o que ensejou a devida cobrança pelo atraso na devolução do contêiner.
RELAÇÃO COMERCIAL - Cobrança de “
” - Indenização pelo uso
Demurrages
dos contêineres fora do prazo estabelecido da isenção de pagamento- “
” -
Free-time
Relação Comercial - Inaplicabilidade do CDC:
A cobrança de indenização pelo uso dos contêineres fora do prazo estabelecido
da isenção de pagamento (“free-time”), estipulada em contrato lícito e previamente
havido entre as partes, é regida por relação comercial, figurando como contratantes
pessoas jurídicas. Nesse sentido, não existe relação de consumo a ser regulada pelas
normas do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53862268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: fbf80f96-db29-450a-a202-2e2e4efb3894

a) 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
pois os embargos de declaração apontaram omissão quanto à ausência de
fundamentação específica sobre a alegada violação ao ônus da prova do autor, e o
acórdão deixou de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada, sustentando-se a presunção de indeferimento dos argumentos;
b) 373, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
julgado procedente a cobrança sem prova idônea do fato constitutivo, afirmando que
documentos unilaterais e sem assinatura comprovaram contratação e atraso, o que
inviabilizou o contraditório e a ampla defesa;
c) 371, do Código de Processo Civil, pois teria havido inadequada
valoração da prova sem exposição das razões do convencimento sobre a suficiência
dos documentos para demonstrar contratação,
entrega e devolução do
freetime,
contêiner;
d) 434 e 435, do Código de Processo Civil, porquanto a autora deveria ter
instruído a inicial com documentos essenciais, sem possibilidade posterior de
complementação, inexistente no caso, o que tornaria insubsistente a prova da
e
demurrage;
e) 283, do Código de Processo Civil/1973, visto que faltou documento
essencial à propositura da ação, em razão da ausência de assinatura e da não
comprovação de dados essenciais do transporte e da devolução do contêiner.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar
improcedente a ação.
Contrarrazões às fls. 474-484.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53862268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: fbf80f96-db29-450a-a202-2e2e4efb3894

A controvérsia decorre de ação de cobrança em que a autora pleiteia US$
13.955,00, a título de sobre-estadia (
) de contêiner, em razão da
demurrage
devolução extemporânea após o término do período de
. A sentença julgou
free time
procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do valor correspondente, com
correção monetária desde a distribuição, juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa. O Tribunal de origem manteve a sentença e majorou os honorários para 15%
sobre o valor da condenação.
Passo ao exame das proposições deduzidas no recurso especial.
I - Arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC
|A parte recorrente sustenta omissão e ausência de fundamentação,
afirmando que o acórdão não enfrentou, de modo específico, a violação ao ônus
probatório do autor e os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
A insurgência não prospera.
A Corte de origem afastou a alegação de violação ao ônus probatório ao
reconhecer que a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito e que
competia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, encargo do qual
não se desincumbiu. A existência da relação jurídica e da contratação do transporte
internacional foi evidenciada por documentação idônea, notadamente o
Conhecimento de Embarque (BL), que delimita o período de free time e os valores
pactuados, e o Conhecimento de Transporte, no qual a ré figura como consignatária;
consignou-se que o contêiner foi descarregado em 28.09.2019 e apenas retornou em
14.04.2020, datas não impugnadas. Destacou-se, ainda, recibo de pagamento de R$
2.000,00 efetuado pela ré em 10.11.2019, como elemento indicativo da efetiva
contratação. Assentou-se a irrelevância da ausência de instrumento contratual
Documento eletrônico VDA53862268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: fbf80f96-db29-450a-a202-2e2e4efb3894

assinado, denominado termo de compromisso, em face dos usos e costumes
marítimos e do conjunto probatório. Concluiu-se, por fim, pela regularidade da
cobrança e da planilha de
— US$ 72,00 por dia, por 200 dias, com
demurrage
abatimento do pagamento de R$ 2.000,00 — afastando-se a tese de abusividade.
Constata-se, portanto, que o acórdão enfrentou os pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio, adotando fundamentos suficientes à solução da
controvérsia. O ordenamento, ademais, não impõe ao julgador o dever de rebater
uma a uma todas as alegações das partes, bastando que enfrente as questões capazes,
em tese, de infirmar a conclusão adotada.
Inexistente, pois, a ilegalidade suscitada.
II - Arts. Art. 371 e 373, I, do Código de Processo Civil
A recorrente alega que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o
fato constitutivo, pois os documentos seriam unilaterais, sem assinaturas, e não
demonstrariam contratação,
, entrega e devolução, além de sustentar
free time
inadequada valoração da prova por ausência de indicação das razões do
convencimento quanto à suficiência dos documentos.
O acórdão recorrido, entretanto, registrou que a contratação ficou
evidenciada pelo recibo de pagamento de R$ 2.000,00, pelos dados do conhecimento
de embarque com estipulação de
, e pelas datas de descarga e de
free time e valores
retorno não impugnadas, ressaltando a natureza indenizatória da demurrage e a
desnecessidade de instrumento escrito segundo usos e costumes do setor marítimo.
Com base nesses elementos, concluiu pela regularidade da cobrança e inexistência
de abusividade.
Documento eletrônico VDA53862268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: fbf80f96-db29-450a-a202-2e2e4efb3894

A pretensão de infirmar tal entendimento demanda o reexame do acervo
fático-probatório, providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 283, 434 e 435, do Código de Processo Civil
A recorrente sustenta ausência de documentos essenciais, sem
possibilidade de posterior complementação.
Contudo, o acórdão recorrido registrou a existência de documentos hábeis,
inclusive registrados em cartório, bem como a suficiência dos elementos constantes
do conhecimento de embarque (BL) para informar
, valores e
free time
responsabilidades, além do pagamento parcial realizado pela ré.
A revisão dessa conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer, em parte, do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53862268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:23
Código de Controle do Documento: fbf80f96-db29-450a-a202-2e2e4efb3894

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.715.756 / SP
Número Registro: 2024/0297102-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10246243020218260562
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BMA - CONSEG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO
NOME
: CUSTOMIZA ENERGIA LTDA.
ADVOGADOS : HOMERO LEONARDO LOPES - MG054714
FERNANDO PIERI LEONARDO - MG068432
ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - MG086359
DEBORA DO CARMO MARTINS GUEDES - MG180813
AGRAVADO
: CMA CGM SOCIETE ANONYME
REPR. POR
: CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
GABRIELLA FRANCO TEIXEIRA - SP341267
PEDRO LUIZ MONTENEGRO DA COSTA - RJ228747
ASSUNTO
: DIREITO MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CRÉDITOS /
PRIVILÉGIOS MARÍTIMOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55077269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: 0cbe636d-4d1f-4532-a46d-786e98f0cf57

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: 0cbe636d-4d1f-4532-a46d-786e98f0cf57